Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011042-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALENCAR FARINA - CPF: 161.771.002-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA DUNIZ FERRER FARINA - CPF: 535.571.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O AGRAVO REGIMENTAL.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PERÍCIA JUDICIAL JÁ REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mormente quando o pretendido laudo pericial já foi realizado, razão pela qual merece o indeferimento liminar ser mantido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1011042-22.2018.811.0000

AGRAVANTE: RUY DE SOUZA GONÇALVES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED.

MINISTÉRIO PÚBLICO: CUSTOS LEGIS ALENCAR FARINA E CARLA CRISTINA DUNIZ FERRER FARINA (TERCEIROS INTERESSADOS)

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto por
RUY DE SOUZA GONÇALVES
face à decisão proferida por esta magistrada que negou a liminar pretendida em ação rescisória de suspensão da execução dos autos da execução no 20262-79.2011.811.0041, até o julgamento final da rescisória.

Em razões recursais se insurge contra o cálculo apresentado e requer que seja deferida a liminar pretendida para ser determinada a suspensão da execução.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020